Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713543-96.2019.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a informação de que houve o decurso do prazo para o agravado, certifique a Secretaria se já houve a intimação da parte contrária para apresentação das contrarrazões, pois não ficou claro sobre qual ato teria decorrido o prazo, se o da decisão ora agravada ou o da apresentação das contrarrazões. Na hipótese de não ter sido intimada para contrariar o agravo interno, desde já determino que o façam. Após, decorrido o prazo, à conclusão. Brasília,29 de setembro de 2020 13:59:43. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA